Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Verifica-se que houve a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada, tendo em vista que o executado teve mais de uma oportunidade de se manifestar quanto aos cálculos elaborados, nas quais se manteve silente.
2. A não manifestação do executado no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados.
3. Não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando a referida verba sequer fora fixada nos autos originários.
4. Agravo de instrumento desprovido.